Tribunal: STF
Processo: ARE 1424367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES ALEGADAS NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. ALEGADA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. UNIÃO FEDERAL COMO “SEGURADORA UNIVERSAL”. DESCABIMENTO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ARTIGO 85, § 11 C/ ARTIGO 98, § 3º, AMBOS DO CPC/2015). 1. Inexiste o cerceamento de defesa – e, portanto, a nulidade – alegada pela ora Apelante, relativamente à sentença atacada, posto que a alegada falha na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal que, no entender da Autora/Apelante, cria para a Ré/Apelada o dever de indenizar nos presentes autos, não se comprovaria, em princípio, pela ação penal ajuizada com base nos mesmos fatos e em cujos autos sequer figura como parte a União Federal (única Ré que permanece no pólo passivo do feito e ora Apelada). 2. Dinâmica do acidente de trânsito narrado na exordial que já se encontra suficientemente comprovada pelos documentos já acostados aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência que o descreve, apresentado pela União Federal. 2. Ao contrário do que sustenta a Apelante, o Juízo a quo se manifestou expressamente sobre o requerimento de “juntada do depoimento da testemunha arrolada nos autos do processo nº 0004003-08.2018.4.02.5001, o agente da Polícia Rodoviária Federal responsável pelo atendimento da ocorrência do acidente de trânsito em debate, Sr. Bruno Perim”, tendo indeferido a diligência, no decisum ora atacado, ao argumento de que seria “ desnecessária ao deslinde da lide [...] [já que] a autora fundamenta a responsabilidade da UNIÃO em eventual omissão da PRF na fiscalização do caminhão que causou o acidente, não havendo controvérsia sobre os fatos ocorridos no dia do acidente, como excesso de velocidade, carga superior ao permitido, desgaste do veículo, limitando-se a análise do mérito à eventual conduta omissiva do Poder Público em relação ao caminhão, apta a gerar a responsabilização civil”. 3. Cabe ao Magistrado, com base no seu livre convencimento e de forma devidamente fundamentada, indeferir as modalidades probatórias que considere inúteis ou desnecessárias, na forma do Artigo 370, CPC/2015, sendo certo que a simples circunstância de ter o Julgador atribuído maior peso/relevância a uma determinada prova produzida nos autos, e devidamente submetida ao crivo do contraditório, não constitui nulidade, ainda que o entendimento decorrente dessa avaliação possa, eventualmente, ser desfavorável a uma das partes do processo. 4. Relativamente à responsabilidade civil da União quanto aos atos omissivos, destaca-se que deve ser avaliado, no caso concreto, o que seria razoável exigir da Administração para impedir a ocorrência do dano, de modo a caracterizar a falta no serviço e a omissão antijurídica. Exige-se, destarte, a caracterização da culpa do Estado, que dê ensejo à ocorrência de um dano, sob pena de restar configurada a posição do ente público como garantidor universal. 5. Não se verifica neste feito a caracterização de falhas no serviço da União, capaz de evidenciar sua responsabilidade civil. Pretende a Autora, ora Apelante, a responsabilização do ente público, sustentando a ausência de fiscalização adequada sobre os níveis de segurança do transporte de carga feito em rodovias federais; no entanto, reconhecer a procedência do pedido autoral significaria impor à União a obrigação de vigiar absolutamente toda e qualquer conduta em qualquer localidade e situação, não só reprimindo – é dizer, aplicando penalidades por ilícitos já materializados – mas prevenindo a sua ocorrência, o que não encontra fundamento no ordenamento jurídico. 6. Deve-se destacar que havia adequada fiscalização no local, tendo a União anexado ao feito o histórico de multas da PRF para o veículo M.BENZ - Placa MPZ 9798, no qual se verifica a existência de mais de oitenta infrações registradas entre 2001 e 2017. Assim, o fator determinante para o acidente não é a falta de fiscalização, mas a contumácia dos Réus excluídos desta lide em descumprir leis de trânsito. 7. Apelação da Autora desprovida, mantida a sentença atacada em todos os seus termos e majorada a verba sucumbencial (Artigo 85, § 11, CPC/2015), sob a condição do Artigo 98, § 3º, CPC/2015 diante da Gratuidade de Justiça deferida nos autos, na forma da fundamentação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 37, § 6º; e 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente